Tribunal: TJES
Processo: 5016480-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016480-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO SOLANO JUSTEN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5016480-53.2022.8.08.0048

AGRAVANTE: CLAUDIO SOLANO JUSTEN

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO (DESERÇÃO). RECURSO QUE NÃO ATACA DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE RAZÕES RECURSAIS E DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLAUDIO SOLANO JUSTEN
em face da decisão monocrática (ID 8432554), que não conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante, ante a deserção.

Em suas razões recursais (ID 8659520), sustenta, brevemente: a) que se encontra no momento sem condições de arcar com as custas processuais; b) que resolveu vender o veículo para a pessoa de nome GERSON, todavia não foi realizada a transferência da titularidade e todas as multas estão indo para a CNH do autor; c) que na ação de origem foi julgado parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a transferência do veículo objeto da lide para o nome do requerido GERSON, contudo o requerido vem descumprindo a ordem judicial e trazendo sérios transtornos ao autor; d) que merece ser reparado pelos atos lesivos praticados.

É o relatório do essencial.

VOTO

Compulsando detidamente o agravo interno interposto, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a decisão de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido e fazendo alusão ao caso concreto, não é preciso de muito esforço para observar que as razões recursais apresentadas pelo agravante (ID 8659520), estão completamente desconexas com o caso concreto, ou seja, o agravante não impugna os fundamentos da decisão monocrática de ID 8432554, que não conheceu do recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento do preparo (deserção).

Na verdade, o agravante, limitou-se em tecer comentários sobre os autos de origem e argumentos para reforma da sentença, sem fazer qualquer alusão ao que foi consignado na decisão agravada.

Somado a isso, chamo atenção para o fato de que a recorrente abriu tópico para questionar a configuração de danos morais - ID 8659520 - pág. 04, sendo que em momento algum tal pleito é abordado na decisão recorrida.

Importante salientar que tamanha é a ausência de argumentos que debatam detidamente os fundamentos da decisão monocrática que inexiste no corpo do texto qualquer menção a deserção ou ausência de recolhimento do preparo, o que demonstra a patente ausência de argumentação quanto ao conteúdo da decisão atacada.

Dessa forma, diante a ausência de diálogo entre as razões recursais e as conclusões estabelecidas na decisão monocrática, é necessário o reconhecimento da carência de dialeticidade recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I
- Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. I
I - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei).

Também em consonância com esse mesmo entendimento, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL ILEGAL. SUSPENSÃO DAS DEMANDAS EMBASADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO MANEJADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA AO CASO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, já que o agravo não infirma especificamente as conclusões alcançadas na Monocrática, ignorando as regras processuais
. 2 . Inobstante as alegações recursais sobre o não cabimento do mandado de segurança à míngua da divergência existente quanto a taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, verifica-se que na decisão atacada, o entendimento foi de inexistência de ato ilegal proferido pelo juízo na origem, pois a suspensão das demandas que versem sobre gratificação de produtividade está amparada pelos efeitos dos embargos de declaração nos IRDR nº 00333536-47.2016.8.08.0000, à exceção dos feitos já transitados em julgado. 3. Portanto, não seria possível naquelas demandas com cumulação de pedidos, o decote tão somente do pedido referente a gratificação de produtividade, ao argumento de que somente ele estaria tangenciado pela decisão do incidente, principalmente porque não foi excepcionado tal hipótese, atrelado ao fato de que cabe ao Juiz singular a melhor condução da demanda. 4. Assim, sem razão a recorrente, pois o mandadus foi admitido, porém teve a segurança denegada, padecendo o recurso de dialeticidade, eis que ausente a impugnação específica. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100180031526, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019) (destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA
. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes.
3. À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (destaquei).

Com tais considerações, tenho que o recurso não merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)